Tribunal: CARF
Processo: 16682.720325/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUTIBILIDADE DE MULTAS DA ANATEL NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONTEXTOS JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto legislativo distinto, anterior às alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, vigentes nos períodos analisados no acórdão recorrido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TEMA SUMULADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 67, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, a matéria é objeto da Súmula CARF no 108/2018, em cujo enunciado se aduz incidirem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEDUTIBILIDADE DAS MULTAS DA ANATEL NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INSUFICIÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. Para o conhecimento do recurso especial de divergência, não basta a oposição interpretativa quanto a um determinado dispositivo legal, é necessário que os acórdãos (recorrido e paradigmas) tratem da mesma matéria. Enquanto o acórdão recorrido trata de dedutibilidade de multas aplicadas pela ANATEL, os dois paradigmas dizem respeito à dedutibilidade de amortização de ágio. O fundamento jurídico, em relação ao qual se caracterizou a divergência de interpretação, foi suficiente para a decisão atacada, mas sua negativa não leva a uma conclusão oposta. Mesmo que se acatasse a interpretação dos paradigmas de que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 não é aplicável para fins de se aferir as regras de dedutibilidade das despesas na qualificação da base de cálculo da contribuição, seria necessário ainda analisar o direito aplicável a esse tipo de despesa, o que não foi promovido pelos acórdãos paradigmas.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720325/2013-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.327 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUTIBILIDADE DE MULTAS DA ANATEL NA BASE DE CÁLCULO
DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
PROPORCIONAL.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contexto legislativo distinto, anterior às alterações
promovidas a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, vigentes nos
períodos analisados no acórdão recorrido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TEMA SUMULADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 67, § 3o, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso. No caso, a matéria é objeto da Súmula CARF no 108/2018, em cujo
enunciado se aduz incidirem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEDUTIBILIDADE DAS
MULTAS DA ANATEL NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
INSUFICIÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. Para o conhecimento do recurso
especial de divergência, não basta a oposição interpretativa quanto a um
determinado dispositivo legal, é necessário que os acórdãos (recorrido e
paradigmas) tratem da mesma matéria. Enquanto o acórdão recorrido trata de
dedutibilidade de multas aplicadas pela ANATEL, os dois paradigmas dizem
respeito à dedutibilidade de amortização de ágio. O fundamento jurídico, em
relação ao qual se caracterizou a divergência de interpretação, foi suficiente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720325/2013-43
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

para a decisão atacada, mas sua negativa não leva a uma conclusão oposta.
Mesmo que se acatasse a interpretação dos paradigmas de que o art. 57 da Lei
no 8.981/1995 não é aplicável para fins de se aferir as regras de dedutibilidade
das despesas na qualificação da base de cálculo da contribuição, seria
necessário ainda analisar o direito aplicável a esse tipo de despesa, o que não
foi promovido pelos acórdãos paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que
votou pelo conhecimento parcial somente da matéria “impossibilidade de aplicar multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício”, a conselheira Livia De Carli Germano que votou
pelo conhecimento parcial somente da matéria “dedutibilidade das multas na BC da CSLL”, e o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que votou por conhecer parcialmente em relação às
matérias “impossibilidade de aplicar multa isolada concomitantemente com a multa de ofício” e
“dedutibilidade das multas na BC da CSLL” Votou pelas conclusões, quanto à matéria
“dedutibilidade das multas na BC da CSLL”, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Segunda Turma
Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1402-
002.259, de 06 de agosto de 2016, interpôs recurso especial de divergência (fls. 4.960-4.979)
com julgados de outros colegiados, relativamente a três matérias: (i) dedutibilidade das multas da
ANATEL na base de cálculo da CSLL; (ii) impossibilidade de aplicar multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício; e (iii) inaplicabilidade dos juros sobre a multa de
ofício.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no artigo. 142 do CTN e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
NORMAS
PROCESSUAIS.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após o procedimento fiscal de lançamento, com
o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade administrativa a quem caberia o julgamento. Já, outros
aspectos do lançamento, não submetidos à esfera judicial, são passíveis de apreciação
no âmbito administrativo.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais, concomitantemente com a multa de ofício, pois distintas são as
hipóteses de incidência legalmente previstas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ALOCAÇÕES NO SAPLI SEM
LANÇAMENTO.
Comprovada alteração no saldo de prejuízo fiscal efetuada no SAPLI em decorrência de
revisão interna não materializada por meio de lançamento, mister se faz restabelecer os
prejuízos escriturados no LALUR.
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS. IMPROCEDÊNCIA.
Ante a existência de saldo de prejuízo a compensar após a reversão dos prejuízos fiscais
indevidamente reduzidos no SAPLI sem a instauração do contraditório, descabe a
autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
DESPESAS
COM
MULTAS
DE
NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIAS.
INDEDUTIBILIDADE.
A despesa relativa às multas indedutíveis deve ser adicionada no cômputo da base
tributável da CSLL, em face do que dispõe expressamente a legislação tributária,
especificamente o art. 57, da Lei no 8.981/95, depois alterado pela Lei no 9.065/95, que
manda aplicar a esta contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ.
Em relação à primeira matéria (dedutibilidade das multas da ANATEL na base de
cálculo da CSLL), foram apresentados os acórdãos 9101-002.310 e 1301-001.893, assim
ementados:
IRPJ.
CSLL.
BASES
DE
CÁLCULO.
IDENTIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da
base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o
dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido. (AC 9101-002310)
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

IRPJ.
CSLL.
BASES
DE
CÁLCULO.
IDENTIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da
base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o
dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido. (AC 1301-001.893)

No tocante à segunda matéria (impossibilidade de aplicar multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício), foram apresentados os acórdãos 1102-001.286 e
9101-001.771, assim ementados:
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação
concomitante da multa por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício
exigida no lançamento para cobrança de tributo apurado ao final do ano-calendário,
visto que ambas penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em
procedimento fiscal. (AC 1102-001.286)

MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
VERIFICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser calculada
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, materialidade que não se
confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. O Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido efetivamente
devido pelo contribuinte surge com o lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano-
calendário. É improcedente a aplicação de penalidade pelo não recolhimento de
estimativa quando a fiscalização apura, após o encerramento do exercício, valor de
estimativas superior ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício. (AC 9101-
001.771)

Por fim, quanto à terceira matéria (inaplicabilidade dos juros sobre a multa de
ofício), foi apresentado o acórdãos 9101-00.722.
Por meio do despacho de fls. 5.111-5.120, o Presidente da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso.
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional às fls.
5.122-5.147.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Primeira matéria – dedutibilidade das multas na BC da CSLL
Com relação à primeira matéria (dedutibilidade das multas da ANATEL na base
de cálculo da CSLL), o despacho de admissibilidade aduziu as seguintes razões:
De fato, é patente a divergência com relação à interpretação do alcance do quanto
disposto no art. 57 da Lei no 8.981/95. Enquanto o acórdão recorrido ampara-se neste
dispositivo para impor à CSLL as mesmas regras previstas no IRPJ acerca da
dedutibilidade/indedutibilidade de determinada despesa na sua base de cálculo, os
paradigmas rechaçam este entendimento, afirmando ser necessária a expressa disposição
em lei acerca da indedutibilidade de determinada despesa para a CSLL, não sendo
suficiente apenas a disposição contida no mencionado artigo para que se estenda à
CSLL as regras previstas no IRPJ acerca da dedutibilidade/indedutibilidade daquela
despesa.
Nesta conformidade de entendimentos, enquanto o acórdão recorrido manteve a
indedutibilidade, para fins de CSLL, da despesa relativa às multas da ANATEL, os
acórdãos paradigmas, por sua vez, cancelaram os lançamentos de CSLL relativos às
despesas que, naqueles casos, haviam sido consideradas indedutíveis com base na
aplicação do mencionado dispositivo legal. Deve ter seguimento o recurso, portanto,
com relação a este ponto.
Com a devida vênia, discordo do entendimento da autoridade que deu seguimento
ao recurso.
Para o conhecimento do recurso especial de divergência, não basta a oposição
interpretativa quanto a um determinado dispositivo legal, é necessário que os acórdãos (recorrido
e paradigmas) tratem da mesma matéria.
Enquanto o acórdão recorrido trata de dedutibilidade de multas aplicadas pela
ANATEL, os dois paradigmas dizem respeito à dedutibilidade de amortização de ágio. Vejamos
trechos mais amplos das ementas dos acórdãos paradigmas:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995. Inexiste previsão legal para
que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na
aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao
caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ. IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO.
IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro,
das mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, por expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo.
Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um
dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples
argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real,
sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido. (AC 9101-002310)

AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995. Inexiste previsão legal para
que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na
aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao
caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ. IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO.
IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro,
das mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, por expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo.
Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples
argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real,
sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido. (AC 1301-001.893)

Apesar de os acórdãos (recorrido e paradigmas) dizerem respeito a critério de
dedutibilidade de despesas na base de cálculo da CSLL e terem se esteado no mesmo dispositivo
legal, não tratam da mesma matéria, pois se referem a despesas de natureza jurídica bem
diferentes entre si.
Desse modo, a intepretação adotada pelos paradigmas não leva necessariamente à
conclusão de que as multas aplicadas pela ANATEL são dedutíveis da base de cálculo da CSLL.
O fundamento jurídico, em relação ao qual se caracterizou a divergência de interpretação, foi
suficiente para a decisão atacada, mas sua negativa não leva a uma conclusão oposta. Mesmo que
se acatasse a interpretação dos paradigmas de que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 não é aplicável
para fins de se aferir as regras de dedutibilidade das despesas na qualificação da base de cálculo
da contribuição, seria necessário ainda analisar o direito aplicável a esse tipo de despesa, o que
não foi promovido pelos acórdãos paradigmas.
Assim, voto por não conhecer o recurso especial em relação à dedutibilidade das
multas da ANATEL na base de cálculo da CSLL.

Segunda matéria – concomitância de multa isolada com multa de ofício
O despacho que admitiu o seguimento do recurso apresentou a seguinte
fundamentação:
A recorrente prossegue com uma minuciosa exposição da divergência arguida, mediante
o confronto com relação a cada um dos paradigmas. Entretanto, para fins da análise do
preenchimento dos requisitos para a admissibilidade do recurso, entendo já ser
suficiente o quanto acima transcrito, sendo possível verificar-se haver divergência
jurisprudencial entre os acórdãos.
Registro que identifiquei a existência de uma peculiaridade que, sob outras
circunstâncias, poderia eventualmente dar ensejo ao entendimento de que a divergência
jurisprudencial não estaria adequadamente configurada, entretanto, tal peculiaridade não
constituiu, no contexto do voto condutor do acórdão recorrido, fator relevante para a
decisão proferida, de sorte que, ao fim e ao cabo, restou suficientemente demonstrada
pela recorrente, a meu sentir, a divergência jurisprudencial entre as decisões.
Explico.
É que, no caso do acórdão recorrido, trata-se de exigências de multa isolada relativas a
períodos de apuração posteriores à Lei 11.488/2007, a qual alterou a redação do
dispositivo legal atinente às referidas multas isoladas (no caso, as exigências são
relativas aos anos calendários de 2008 a 2011), enquanto que, no caso dos acórdãos
paradigmas, as exigências são relativas a períodos de apuração anteriores à Lei
11.488/2007 (no caso do acórdão 1102-001.286, relativas ao ano calendário de 2004, e,
no caso do acórdão 9101- 001.771, relativas aos anos calendários de 2000 a 2004).
Entretanto, conforme dito, no contexto do voto condutor do acórdão recorrido, a
alteração legislativa provocada pela Lei 11.488/2007, ao dar nova redação ao art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, não teve qualquer relevância para a definição da hipótese de
incidência da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas, além do fato de apenas
ter reduzido o percentual da multa aplicável ao caso.
É o que se confirma no seguinte excerto do voto condutor, verbis (sublinhados
acrescidos, negrito do original):
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

“O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o
recolhimento antecipado e evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ
e CSLL no curso do ano-calendário e reconhecer que a base de cálculo da multa
isolada sempre foi, mesmo antes das alterações legislativas, o próprio valor da
estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a
partir da vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um
percentual distinto e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento
da obrigação tributária principal (IRPJ e CSLL devidos na apuração anual)
apenas veio aperfeiçoar o preceito normativo acerca da incidência da multa
isolada, por falta de recolhimento das estimativas mensais, explicitando o seu
caráter de obrigação acessória.
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente,
com a redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à
pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo
pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada mês, determinados sobre bases de
cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ ou a
CSLL mensalmente devidos; e deve ser calculada sobre a totalidade ou
diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não
recolhida.”
Neste contexto, portanto, com os esclarecimentos acima, concluo que deve ter
seguimento o recurso, também, com relação a este ponto.
Adoto, no seu inteiro teor, a fundamentação do despacho como razão de decidir e
voto por conhecer do recurso nessa parte.

Terceira matéria – juros sobre multa de ofício
Nos termos do art. 67, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
A súmula CARF no 108, aprovada em 03/09/2018, possui o seguinte enunciado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Desse modo, como terceira matéria é relativa a entendimento já sumulado, voto
para não conhecer do recurso nessa parte.

MÉRITO
Em razão da decisão colegiada que negou conhecimento em relação a todas as
matérias, resta prejudicada minha análise de mérito.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto para por não conhecer o recurso em relação às matérias
“dedutibilidade de multas da ANATEL na base de cálculo da CSLL” e “juros sobre multa de
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

ofício” e para conhecer a matéria relativa à “concomitância da multa isolada com a multa de
ofício”. Em face da decisão colegiada, que negou conhecimento de todas as matérias, deixo de
votar o mérito do recurso.

(documento assinado digitalmente)
GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento da 2a
matéria. A maioria do Colegiado compreendeu que a divergência jurisprudencial não estaria
caracterizada em razão de os acórdãos comparados analisarem contextos legislativos distintos.
Consoante consignado desde o exame de admissibilidade do recurso especial da
Contribuinte:
Registro que identifiquei a existência de uma peculiaridade que, sob outras
circunstâncias, poderia eventualmente dar ensejo ao entendimento de que a divergência
jurisprudencial não estaria adequadamente configurada, entretanto, tal peculiaridade não
constituiu, no contexto do voto condutor do acórdão recorrido, fator relevante para a
decisão proferida, de sorte que, ao fim e ao cabo, restou suficientemente demonstrada
pela recorrente, a meu sentir, a divergência jurisprudencial entre as decisões.
Explico.
É que, no caso do acórdão recorrido, trata-se de exigências de multa isolada relativas a
períodos de apuração posteriores à Lei 11.488/2007, a qual alterou a redação do
dispositivo legal atinente às referidas multas isoladas (no caso, as exigências são
relativas aos anos calendários de 2008 a 2011), enquanto que, no caso dos acórdãos
paradigmas, as exigências são relativas a períodos de apuração anteriores à Lei
11.488/2007 (no caso do acórdão 1102-001.286, relativas ao ano calendário de 2004, e,
no caso do acórdão 9101-001.771, relativas aos anos calendários de 2000 a 2004).
Entretanto, conforme dito, no contexto do voto condutor do acórdão recorrido, a
alteração legislativa provocada pela Lei 11.488/2007, ao dar nova redação ao art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, não teve qualquer relevância para a definição da hipótese de
incidência da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas, além do fato de apenas
ter reduzido o percentual da multa aplicável ao caso.
Ocorre que o voto condutor do acórdão recorrido, ao afirmar que as alterações
legislativas promovidas a partir da Medida Provisória no 351/2007 no art. 44 da Lei no 9.430/96
não evidenciam, exceto em relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada,
qualquer alteração substancial nos dispositivos no que tange à hipótese de incidência e à base
de cálculo da penalidade em apreço, apenas adota argumento de reforço em favor do cabimento
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas nas circunstâncias ali sob análise, já no
novo cenário legislativo instaurado a partir daquelas alterações. Tanto o é que o voto condutor do
acórdão recorrido se estende em demonstrar a validade da exigência sob outros ângulos de
análise:
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as alterações
legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o recolhimento antecipado e
evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ e CSLL no curso do ano-
calendário e reconhecer que a base de cálculo da multa isolada sempre foi, mesmo antes
das alterações legislativas, o próprio valor da estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a partir da
vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um percentual
distinto e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento da obrigação
tributária principal (IRPJ e CSLL devidos na apuração anual) apenas veio aperfeiçoar o
preceito normativo acerca da incidência da multa isolada, por falta de recolhimento das
estimativas mensais, explicitando o seu caráter de obrigação acessória.
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente, com a
redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da
CSLL, em cada mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por
descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos; e
deve ser calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL,
mensalmente devida e não recolhida.
Tem-se assim que a multa isolada em questão, que decorre da falta ou insuficiência de
pagamento mensal das estimativas devidas no curso do ano-calendário, é aplicada em
função do descumprimento de uma obrigação tributária acessória (falta de recolhimento
de antecipações obrigatórias), e é completamente autônoma em relação à obrigação
tributária principal a ser constituída, ou não, no final do período.
Não é demais lembrar que a obrigação tributária principal, na definição da doutrina, é a
“obrigação de dar” (pagar) o tributo devido, ou seja, é o “dever fundamental, consistente
em prestação pecuniária, que é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei”5,
enquanto as obrigações acessórias revestem-se de clara natureza de “obrigação de fazer”
e “obrigação de não fazer”, vale exprimir, são, como o próprio nome diz, “acessórias ao
principal”, que é o compromisso do contribuinte pagar o encargo tributário devido,
constituindo-se, no fundo, em “obrigações meramente instrumentais, simples deveres
burocráticos que facilitam o cumprimento das obrigações principais” 1.
Neste raciocínio, a estimativa mensal não pode ser considerada propriamente um
“tributo” devido, a ser extinto, por pagamento (modalidade de extinção da obrigação e
do crédito tributário, prevista no art. 156, I do CTN), mas apenas uma “antecipação
estimada” do tributo, a ser apurado como devido, ou não, ao final do período de
apuração, que é devida e deve ser recolhida apenas para validar uma determinada
sistemática de tributação de livre opção do contribuinte, qual seja: o Lucro Real Anual.
Pois bem, justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo) é que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal
fosse exigido), para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela
sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário,
a obrigação de apuração e recolhimento das antecipações mensais obrigatórias, requisito
imperativo, nos termos da legislação em vigor.
O único instrumento de que dispõe o Fisco para sancionar o descumprimento do dever
de antecipar o IRPJ/CSLL devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo
Lucro Real Anual, é a aplicação da multa isolada.
Conclui-se daí que, além de distintas naturezas jurídicas, são completamente autônomas
as obrigações tributárias, relativas às antecipações mensais devidas a título de
estimativas, e as relativas ao IRPJ e a CSLL devidos ao final do período de apuração
anual, e tal autonomia encontra eco nas próprias disposições legislativas, quando se
referem à incidência da multa isolada, ainda que apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL no período, de modo que a multa isolada é sempre exigível,

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 4a. ed. São Paulo: Método, 2010.
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

desde que apurada falta/insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, sendo
irrelevante a apuração de tributo devido no ajuste anual.
Nesta linha, excetuados os casos abrangidos pela Súmula CARF no 105, aqui
inaplicável, posto que relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 2008, é
induvidoso que a multa isolada tem pertinência e deve ser exigida de ofício, quando
exteriorizados os pressupostos fáticos para tal.
Nestes termos, ao reconhecer que o novo cenário legislativo estabeleceu um
percentual menos gravoso para cálculo da penalidade, e ter em conta o descumprimento da
obrigação de antecipar os valores devidos mensalmente, o voto condutor do acórdão recorrido
menciona que a alteração veio aperfeiçoar o preceito normativo acerca da incidência da multa
isolada, apesar de não se vislumbrar, nesta inovação qualquer alteração substancial. Ou seja,
reconhecido está que houve um aperfeiçoamento da legislação, e este aspecto já prejudica
eventual comparação com outros julgados que, apreciando contexto legislativo anterior, não
analisaram os efeitos deste aperfeiçoamento.
Apenas sob esta ótica já seria possível descartar os paradigmas no 1102-001.286 e
9101-001.771, que tiveram em conta exigências até o ano-calendário 2004.
Para além disso, porém, observa-se que o paradigma no 1102-001.286 sequer traz
qualquer extensão do entendimento lá expresso para alcançar ocorrências posteriores à alteração
legislativa. O voto condutor do referido julgado se limita a afirmar a jurisprudência que deu
ensejo à Súmula CARF no 105, cujo texto refere, apenas, o art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430/96, no qual antes se situava a penalidade isolada, que passou a figurar no art. 44, inciso II,
alínea “b” da mesma Lei, depois da alteração promovida pela Medida Provisória no 351/2007.
Veja-se:
O CARF possui entendimento consolidado a respeito da legitimidade da sua exigência
na hipótese de não recolhimento tempestivo de tributos apurados sob o regime de
estimativa mensal. Contudo, tal exigência não deve ser admitida em toda e qualquer
hipótese.
A exigência da multa de lançamento de ofício isolada, sobre diferenças de IRPJ e CSLL
não recolhidos mensalmente, somente se justifica se operada no curso do próprio ano-
calendário ou, se após o seu encerramento, se da irregularidade praticada pela
contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a menor) resultar prejuízo ao fisco,
como a insuficiência de recolhimento mensal frente à apuração, após encerrado o ano-
calendário, de tributo devido maior do que o recolhido por estimativa. Veja-se, nesse
sentido, ementas de v. acórdãos proferidos pela Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, verbis:
CSLL – MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA
–
TRIBUTO
APURADO
INFERIOR
AO
VALOR
CALCULADO POR ESTIMATIVA. O artigo 44 da Lei no 9.430/96 determina
que a multa de ofício seja calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo,
grandeza que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo
do ano. Na apuração do lucro real anual, o tributo devido pelo contribuinte só é
conhecido ao final do período de apuração quando ocorre a aquisição de renda
pelo contribuinte - fato gerador do Imposto sobre a Renda. Improcede a
aplicação de penalidade pelo não-recolhimento de estimativa quando o valor do
cálculo estimado ultrapassa o tributo devido na escrita fiscal ao final do
exercício. (CSRF, Primeira Turma, Processo n. 10680.005834/2003-12, Relator
Marcos Vínícius Neder de Lima, Acórdão 105-139794)
No mesmo sentido:
CSLL – MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA – O artigo 44 da Lei no 9.430/96 preceitua que a multa de ofício
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

deve ser calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, materialidade que
não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. O
tributo devido pelo contribuinte surge quando é o lucro apurado em 31 de
dezembro de cada ano. Improcede a aplicação de penalidade pelo não-
recolhimento de estimativa quando a empresa recolhe, ao longo do ano, valor
superior ao apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício. Recurso especial
provido. (CSRF, Primeira Turma, Processo n. 10665.001042/99-48, Ac. 108-
133750, Rel.: Marcos Vinícius Neder de Lima)
No mesmo sentido:
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA
-
MULTA
ISOLADA
LANÇAMENTO DEPOIS DE ENCERRADO O ANO CALENDÁRIO:
Encerrado o período anual da apuração, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência efetivamente
devida, apurada com base no balanço anual, revelando-se improcedente a
cominação de multa, mormente se o contribuinte optou, antes da ação fiscal, em
incluir a referida no REFIS. (CSRF, 10140.001362/2002-47, Ac. 107-133806,
José Henrique Longo)
No mesmo sentido:
IRPJ – RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA – MULTA ISOLADA –
LANÇAMENTO DEPOIS DE ENCERRADO O ANO-CALENDÁRIO:
Encerrado o período anual de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a
exigência do imposto efetivamente devido, apurado com base no lucro real, em
declaração
de
rendimentos
apresentada
tempestivamente,
revelando-se
improcedente a cominação de multa sobre eventuais diferenças se o imposto
recolhido antecipadamente superou o efetivamente devido. Recurso especial
negado. (CSRF, Primeira Turma, Ac. 103-124926, Rel.: José Carlos Paussuelo,
Processo n. 10280.009389/99-26)
Também é entendimento assente em seara administrativa o de que é ilegítima a
aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL
sobre bases estimadas e da multa de ofício lançada conjuntamente com o montante
principal do imposto, quando ambas tiverem por base o mesmo fato apurado em
procedimento fiscal. Verbis:
“MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA - MESMA
BASE DE CÁLCULO - A aplicação concomitante da multa isolada (inciso III,
do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e II,
do art. 44, da Lei n 9.430, de 1996) não é legítima quando incide sobre uma
mesma base de cálculo. Recurso especial negado. (Processo n.
10510.000679/2002-19, Recurso n. 106-131314, Ac. CSRF/01-04.987, Primeira
Turma, Relator: Leila Maria Scherrer Leitão, 15/06/2004)
Do exame dos autos verifica-se que no ano-calendário lançado houve autos de infração
de IRPJ com multa de ofício e autos de infração de multas isoladas por não
recolhimento sobre bases estimadas por conta dos mesmos fatos. Nesse sentido,
considerando-se a concomitância entre as penalidades de ofício, impõe-se a manutenção
do afastamento das multas isoladas aplicadas no caso dos autos.
Destaque-se, por fim, que a discussão em referência não comporta maiores
controvérsias, ante a edição da Súmula n. 105 do CARF, do seguinte teor, verbis:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Por tais fundamentos, orienta-se voto no sentido de conhecer do recurso voluntário
interposto para rejeitar o pedido de suspensão do processo e, no mérito, dar-lhe parcial
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

provimento para cancelar a exigência da multa isolada por não recolhimento de
estimativas.
De igual forma é a condução presente no Acórdão no 9101-001.771, que analisa
exclusivamente a redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Nesta linha de raciocínio entendo que a razão está com a decisão recorrida, isto porque
depois de encerrado o ano-calendário objeto da penalidade, havendo ou não base
tributável em 31/12, não há como subsistir tal exigência, já que os dispositivos legais
previstos nos incisos III e IV, § 1o, art. 44, da Lei 9.430, de 1996, em sua versão
original, têm como objetivo obrigar o sujeito passivo da obrigação tributária ao
recolhimento mensal de antecipações de um provável Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que poderá ser devido ao final do
ano-calendário.
A Lei no 9.430, de 1996, que autoriza a aplicação da multa isolada, se manifesta da
seguinte forma:
[...]
Importante afirmar que o valor pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo,
eis que, juridicamente, o fato gerador do tributo só será tido por ocorrido ao final do
período anual (31/12). O valor do lucro – base de cálculo do tributo só será apurado por
ocasião do balanço no encerramento do exercício, momento em que são compensados
os valores pagos antecipadamente em cada mês sob bases estimadas e realizadas outras
deduções desautorizadas no cálculo estimado.
A lógica do pagamento de estimativas é, portanto, de antecipar, para os meses do ano-
calendário respectivo, o recolhimento do tributo que, de outra forma, apenas seria
devido ao final do exercício (em 31/12). Sob o sistema de estimativa mensal, permite-se
a redução dos pagamentos mensais caso o resultado tributável seja reduzido ou
aumentado ao longo do ano-calendário, desde que evidenciado por balancetes de
suspensão (art. 29 da Lei no 8.981/94). Assim, via de regra, o tributo sob a forma
estimada não será devido antecipadamente em caso de inexistência de lucro tributável.
Assim, não tenho dúvidas que é inerente ao dever de antecipar a existência da obrigação
cujo cumprimento se antecipa, e sendo assim, a penalidade só poderá ser exigida
durante o ano-calendário em curso, tendo em vista que, com a apuração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido efetivamente
devido ao final do ano-calendário (31/12), desaparece a base imponível daquela
penalidade (antecipações), pela ausência da necessária ofensa a um bem juridicamente
tutelado que a justifique.
Ora, com o encerramento do ano-calendário objeto das antecipações, surge, a partir daí,
uma nova base imponível, ou seja, a base que irá suportar o tributo efetivamente devido
ao final do ano-calendário, surgindo assim à hipótese da aplicação, tão-somente, do
inciso I, § 1o do referido artigo, caso o tributo não seja pago no seu vencimento e
apurado ex-offício, mas jamais a aplicação concomitante da penalidade prevista nos
incisos III e IV, do § 1o do mesmo diploma legal, até porque a dupla penalidade afronta
o disposto no artigo 97, V, c/c o artigo 113 do Código Tributário Nacional, que
estabelece apenas duas hipóteses de obrigação de dar, sendo a primeira ligada
diretamente à prestação de pagar tributo e seus acessórios, e a segunda relativamente à
obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas pecuniárias por descumprimento de obrigação acessória.
No presente caso, conforme se depreende dos autos, o auto de infração foi lavrado após
o encerramento dos anos-calendário objeto do lançamento, portanto, quando já apurada
a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro líquido efetivamente devido nos períodos.
Logo, embora a contribuinte não tenha antecipado ou tenha antecipado a menor o
tributo nos anos-calendário questionado, o fato é que a exigência da referida penalidade
somente foi consubstanciada após os anos-calendário questionados, portanto, quando já
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

conhecida a respectiva base de cálculo e o imposto e a contribuição efetivamente
devidos, porquanto, impossível, coexistir num determinado momento (ocasião do
lançamento), duas bases de cálculo para uma mesma exação, ou seja, uma com base nas
estimativas mensais e outra ao final do ano-calendário.
Esta matéria já tem jurisprudência formada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e com decisão favorável ao sujeito passivo e entre outros acórdãos, podem ser
transcritas as seguintes ementas:
[...]
Assim, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a iterativa jurisprudência
desta Corte, no sentido de que a exigência da multa isolada sobre diferenças de CSLL
não recolhidas mensalmente somente se justifica se operada no curso do próprio ano-
calendário.
Frente a estas interpretações da legislação tributária limitadas ao contexto
existente antes das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, não é possível
inferir se os Colegiados que editaram os paradigmas concluiriam, como expresso no recorrido,
que a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas concomitantemente
com a multa proporcional aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual encontra amparo na
redação alterada do art. 44 da Lei no 9.430/96. No caso específico, não é possível cogitar se a
alteração reconhecida pelo Colegiado a quo seria interpretada como substancial no ponto em que
os Colegiados que editaram o paradigma consideraram aquela exigência concomitante
incompatível.
Os acórdãos comparados, portanto, se distinguem em ponto determinante para a
solução da questão posta. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na 2a matéria (concomitância de multa isolada com multa de ofício).

Fl. 5205
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão contrária ao
conhecimento do recurso especial da Contribuinte na 1a matéria, concernente à dedutibilidade de
multas na base de cálculo da CSLL.
Isto porque a irresignação da Contribuinte foi limitada à afirmação, no acórdão
recorrido, de que o art. 57 da Lei no 8.981/95 validaria a glosa das multas também na base de
cálculo da CSLL, e a fundamentação para a manutenção da exigência teve em conta, também,
outras disposições legais, como se vê no excerto a seguir transcrito:
Não se trata de aplicação de analogia, mas, sim, de considerar que o dispêndio gerado
por operações que violem as regras de dedutibilidade do IRPJ não pode reduzir o lucro
líquido que é, também, a base de cálculo da CSLL com os ajustes previstos na sua
legislação específica.
Aliás, a própria recorrente assenta que “a disposição legal acima transcrita [art. 57, da
Lei no 9.065/95] apenas determina que as metodologias de apuração e de pagamento
sejam iguais às do IRPJ”.
Ora, pois é exatamente disto que se cuida: metodologia de apuração dos tributos, ou
seja, um “caminho pelo qual se atinge um objetivo”, um “modo de proceder” 2, diga-se,
uma linha de procedimento que, partindo de uma mesma premissa, com sustento na
mesma estrutura, atinge um mesmo fim.
Nesta ordem, quando o legislador inseriu no ordenamento jurídico o art. 57, da Lei no
8.981/95, depois alterado pela Lei no 9.065/953, quis dizer exatamente o que lá está
escrito: que à CSLL aplicam-se as mesmíssimas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ. Nem mais, nem menos.
Por que, afinal, o que é “apuração” e o que é “pagamento” se não a forma como se
mensura o quantum devido e o montante que será recolhido.
Imaginar-se diversamente é dar azo a abstrato exercício interpretativo não congruente
com o que está explícito na norma substantiva.
Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/954, quando trata das despesas indedutíveis das
bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99, ou seja, a questão da necessidade da
despesa para fins de dedução também se aplica à CSLL.

2 Cf. Aurélio
3 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei. (redação original – Lei no 8.981/95)
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no
art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
4 Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964: [...]
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

Como consequência, afasto as arguições da recorrente de que os lançamentos da CSLL
tenham tido suporte em Instrução Normativa (no caso, a IN SRF no 390/2004) e por isso
sem embasamento legal.
[...]
E este aspecto é relevante porque, ao contrário do paradigma no 9101-002.310,
que tratou apenas da extensão, à base de cálculo da CSLL, das regras de adição da amortização
de ágio ao lucro real, o paradigma no 1301-001.893 também teve em conta glosas de multas
fiscais na base de cálculo da CSLL, mas analisadas sob o questionamento genérico, relatado no
paradigma, de que o art. 41, §5o, da Lei no 8.981/1995, que impede que tais multas sejam tidas
como despesa operacional, cinge-se ao IRPJ, não podendo ser estendido à CSLL.
Embora a Contribuinte não tenha indicado ser esta, especificamente, a parte do
segundo paradigma que evidenciaria a divergência, limitando-se a transcrever parte da ementa
que refere a inexistência de identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, vale
adicionar que, examinando especificamente a afirmação de indedutibilidade de despesas com
multas na base de cálculo da CSLL, o outro Colegiado do CARF, sem adentrar a aspectos como
a desnecessidade da multa aqui glosada e que atrai a aplicação do art. 47 da Lei no 4.502/64 e o
art. 13 da Lei no 9.249/95, decidiu que:
Argumenta a Recorrente que o ato decisório recorrido não teceu muitas considerações
sobre as alegações trazidas por ela por meio da peça impugnatória. Adiante, reitera a
argumentação de que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL sempre devem ser tratadas
individualmente, "observando-se as prescrições legais para cada uma delas".
No presente caso, a autoridade fiscal incluiu a glosa das despesas com MULTAS na
INFRAÇÃO 001 (FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO
AJUSTADA DA CSLL DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ART. 13 DA LEI No
9.249/95), tendo apontado fundamentação legal genérica na imputação da infração.
A indedutibilidade das multas por infrações fiscais foi trazida pelo § 5o do art. 41 da Lei
no 8.981, de 1995, dispositivo que não foi citado na peça acusatória.
A norma acima referenciada encontra-se inserida na SUBSEÇÃO I da lei, que tem
como título o seguinte: DAS ALTERAÇÕES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
Veja-se, pois, que existe disposição expressa acerca da indedutibilidade das MULTAS
FISCAIS, e essa disposição é direcionada exclusivamente para apuração do lucro real,
base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica.
Com o devido respeito, discordo do entendimento declinado na decisão recorrida de que
"só haverá diferença no tratamento de adições e exclusões do IRPJ e da CSLL quando,
nesse sentido, houver disposição expressa", e de que "a ausência de disposição legal faz
presumir que a mesma adição imposta para um deva ser observada para o outro".
Embora admita que, em determinadas situações, a ausência de norma expressa acerca da
indedutibilidade não seja elemento suficiente à desautorização da glosa, eis que, em
cada caso, é necessário apreciar a natureza do item e o seu contexto normativo, penso
que, em outras, não é possível, a partir da ausência de disposição legal, presumir que o
tratamento tributário seja o mesmo, para o IRPJ e para a CSLL.
O caso das MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS, a meu ver, enquadra-se nessa
segunda situação, qual seja, existe disposição legal expressa estabelecendo a sua
indedutibilidade na apuração do lucro real, mas isso não autoriza presumir que essa
mesma indedutibilidade se aplica na determinação da base de cálculo da CSLL.
Assim, por entender que não existe amparo legal para a medida adotada pela autoridade
fiscal, afasto as glosas das despesas com multas por infrações fiscais, nos montantes de
R$ 7.104.607,90 (2010) e R$ 1.027.018,19 (2011).
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720325/2013-43

Estivesse o recorrido pautado, tão só, no art. 57 da Lei no 8.981/95, e seria
possível aventar alguma cogitação de o Colegiado que proferiu o segundo paradigma não
encampar esta decisão, diante da premissa nele expressa de que a restrição do art. 41, §5o da Lei
no 8.981/95 somente se referiu ao lucro real. Contudo, a glosa analisada no recorrido sequer teve
em conta multa por infrações fiscais, cuja dedutibilidade é tratada no art. 41, §5o da Lei no
8.981/95, mas sim multa de natureza não tributária, cuja glosa foi, desde o início, fundamentada
no art. 299 do RIR/99 e assim suscitou a invocação do art. 13 da Lei no 9.249/95, sob o
entendimento de que ele estende o art. 47 da Lei no 4.502/64 (base legal do art. 299 do RIR/99) à
apuração da CSLL. Para maior clareza, vale a transcrição deste ponto do Termos de Verificação
Fiscal:
As multas decorrentes de infração às normas de natureza não tributária, tais como as
decorrentes de regras estabelecidas pelas agências reguladoras, embora não se
caracterizem como fiscais, são indedutíveis na determinação do lucro real por não se
enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para fins do imposto de
renda e não atenderem ao disposto no art. 299 do RIR/1999, que condiciona a
dedutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (PN CST no 61, de 1979, item 5).
Daí a insuficiência do recurso especial interposto pela Contribuinte para
controverter a dedutibilidade de multas de natureza não tributária no âmbito da CSLL. Veja-se
que em seus fundamentos para reforma o recorrido a Contribuinte se estende em demonstrar a
intrínseca relação do gasto com suas atividades operacionais, em interpretação da legislação
tributária que não encontra qualquer referência nos paradigmas indicados.
Estes os fundamentos, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator e
NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte também na 1a matéria apresentada.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 5208
DF CARF MF
Original